Tribunal: TJSP
Processo: 2173881-18.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO POR MORTE. Acórdão que manteve a decisão de primeiro grau que determinou o reajuste do benefício conforme a variação do salário mínimo, conforme Súmula 490 do STF e jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça. Alegação de omissão no julgado. Inocorrência. Questões suscitadas devidamente enfrentadas e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO POR MORTE. Acórdão que manteve a decisão de primeiro grau que determinou o reajuste do benefício conforme a variação do salário mínimo, conforme Súmula 490 do STF e jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça. Alegação de omissão no julgado. Inocorrência. Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora. Inexistência de qualquer aspecto a ser sanado. Nítido caráter infringente. Ausência dos requisitos exigidos pelo art. 1022 do CPC. Embargos rejeitados.